Tribunal: CARF
Processo: 13019.000046/2005-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13019.000046/2005-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.253 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
COMERCIAL DE VEÍCULOS BRASILEIROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. DESPACHO DECISÓRIO EM CONSONÂNCIA COM O
DETERMINADO NA MESMA DECISÃO JUDICIAL
Deve ser mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos
sejam decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, quando emitido
em consonância com o determinado na mesma decisão judicial e com as
normas legais vigentes aplicáveis à matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13019.000046/2005-94
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000046/2005-94

Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
homologou parcialmente pedido de compensação relativo a pagamento a maior, a título de
Contribuição para o PIS/PASEP, que se alega ter sido recolhida indevidamente pelo sujeito
passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“Trata o presente processo de análise e acompanhamento de DCOMPs transmitidas pela
contribuinte onde pretendia a realização de compensações de débitos diversos, com
amparo em Ação Ordinária impetrada em 1998 (pedia a compensação de valores
recolhidos a titulo de PIS, com base nos Decretos-lei n's 2.445 e 2.449, de 1988, com
contribuições sociais da mesma espécie, acrescidos de correção monetária e juros de
mora).
Analisados os elementos do processo houve a emissão de Despacho Decisório onde
foram homologadas as compensações declaradas, até o limite do crédito disponível.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade.
Nela faz breve histórico dos fatos e a seguir, de forma resumida, registra:
• a Fiscalização homologou os aproveitamentos da empresa somente até o limite que
entende correto sobre o quantum utilizado;
• é vago o teto apresentado pela Fiscalização. o valor sequer foi atualizado para os dias
de hoje. Apenas houve o esclarecimento de que cabe ser acrescido juros equivalentes a
taxa referencial Selic. O valor definido pelo Fisco reporta-se a 01/01/1996 sem ter
havido o cuidado (obrigação legal) de informar ao contribuinte qual o montante
equivalente data de inicio dos lançamentos das compensações;
• a imposição unilateral do limite aos créditos, sem a oportunidade de discutir-se sobre
as variáveis utilizadas, resulta afronta ao art. 5 0, XXXIII, da CF;
• ao prestar as informações solicitadas, a empresa demonstrou, minuciosamente, a
fórmula empregada para chegar ao valor que lhe é de direito. Primeiro apura-se a
diferença mês a mês que foi recolhida indevidamente, corrigindo-se, depois, para os
dias atuais. Mas qual o marco inicial: o do vencimento, da apuração ou do dia do
pagamento?;
• o Despacho Decisório alega que cabe esclarecer que não é possível a apresentação de
Declaração de Compensação em papel (...). As declarações só foram em papel porque,
após a liminar, a RFB bloqueou a possibilidade de se fazer as DCOMPs pela Internet. A
autoridade administrativa reclama daquilo que deu causa;
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000046/2005-94

• para que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa (art. 5 0, LV, da CF), requer
lhe seja demonstrada a sistemática de cálculo adotada, no que se refere ao quantum dos
créditos a que tem direito;
• requer, também, sejam consideradas as compensações da empresa apresentadas em
papel;
• requer seja declarado nulo o Despacho Decisório, eis que fundamentado em premissas
afastadas pelo Poder Judiciário (1Ns SRF n°s 517 e 600).
Houve despacho da repartição preparadora.
Analisados os autos nesta DRJ, foi o processo devolvido à repartição de origem para
que fosse dada ciência dos cálculos feitos pelo Fisco. Cientificada daqueles, a
contribuinte apresentou manifestação onde, de forma sintética, registra:
1. a lacuna anteriormente apontada persiste, vez que não foi apresentado cálculo da
atualização monetária dos créditos até a data de inicio de seus lançamentos para
aproveitamento dos mesmos;
2. a planilha apresentada pelo Fisco segue incompleta, impossibilitando o legitimo e
pleno exercício ao direito de defesa;
3. a consulta administrativa formulada pela empresa em 2004 ainda não foi respondida,
não tendo sido apreciada, sabendo-se que consulta não respondida invalida a
manifestação do Fisco quanto à mesma matéria consultada;
4. as decisões judiciais que a empresa teve a seu favor no TRF da 4a/R e no STJ anulam
o presente processo administrativo. Esse está eivado de nulidade, pois na sua origem
havia vicio de ilegalidade quando fundamentado em normatização afastada pelo poder
Judiciário;
5. o processo deve ser declarado nulo porque:
a) não houve pleno atendimento à diligência solicitada;
b) há consulta administrativa em favor da empresa ainda em andamento;
c) existe decisão judicial que afastou o pedido prévio de habilitação de créditos imposto
ilegalmente pela administração federal”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-35.417 – 2a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 924 a
928)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000046/2005-94

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
DEMONSTRATIVO. CALCULO DE VALORES PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO.
CLAREZA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
O demonstrativo dos cálculos para apuração dos valores passíveis de compensação, que
fundamentou o Despacho Decisório, se mostra suficientemente claro para permitir à
contribuinte pleno entendimento de como aqueles foram feitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância
e tendo sido regularmente cientificada em 19/12/2011 por meio do recebimento da Comunicação
no 021/2011/ARF/VAC, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul – RS, como
se atesta pelo Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 937), em 27/12/2011 a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (doc. fls. 939 a 945), como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela
unidade preparadora à primeira folha da peça recursal.
Em seu Recurso, basicamente repetindo arguições de nulidade de sua
Manifestação de Inconformidade, a empresa alega, em síntese, que:
a) há nulidade no processo administrativo, pois o Acórdão recorrido não faria
qualquer referência ao teor do decisão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, mantido pelo STJ no Resp n° 959828, visto que preferiu abordar
questão secundária como o fato de terem sido feitos aproveitamentos dos
formulários em papel, mas, “ao anular os efeitos das ln's 517 e seguintes,
que deram causa ao referido processo, todos os atos seguintes igualmente
tornam-se nulos por força da decisão judicial”;
b) ao analisar a decisão judicial, “resta evidente que todo o processo
administrativo ora atacado está eivado de nulidade, pois, na sua origem,
havia vício de ilegalidade quando fundamentado em normatização
afastada pelo Poder Judiciário”, de forma que “inexiste auto de
lançamento contra o contribuinte, e o processo em epígrafe deriva de
normatização ilegal, segundo o TRF4 e o STJ, portanto, nulos de pleno
direito”;
c) ao contrário do que informa o Acórdão recorrido, “a decisão
administrativa afronta o previsto no art. 142 do CTN, devendo ser
reformada”, pois “como pretende o Fisco informar ao Contribuinte o
"montante" do valor supostamente devido se não lhe informa sequer
quanto é o seu crédito?”; e
d) seriam “inexplicável as assertivas trazidas no Acórdão administrativo
quanto a Consulta”, pois “ignorando a Consulta protocolada da RF, tenta
fazer crer que esta não existe e, ainda, que, se existir, trata-se de pessoa
"estranha" à presente lide”, já que bastaria “uma breve leitura do
documento acostados aos autos para verificar que, também pela
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000046/2005-94

existência de Processo de Consulta em andamento o presente processo é
NULO!”.
Foi com esses argumentos que a recorrente requereu o conhecimento e o
provimento do Recurso, “reformando-se a r. decisão de primeira instância, declarando
insubsistente o despacho decisório que não homologa a compensação, sendo acolhido o
presente recurso para homologar a compensação”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Há arguição de nulidade do Despacho Decisório e também do Acórdão da
DRJ/Porto Alegre, as quais se analisam previamente à análise de mérito.
Preliminar de nulidade
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000046/2005-94

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de fls. 665 a 667, que homologou parcialmente a compensação pleiteada até o limite
do crédito reconhecido. Pela análise dos autos, constata-se que o questionado ato administrativo
foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade competente para a
realização do feito, no exercício de suas atribuições legais.
Não se sustenta a argumentação de que todo o processo administrativo em tela,
desde o nascedouro, estaria eivado de nulidade em decorrência de ter havido, desde sua origem,
vício de ilegalidade fundamentada em normatização afastada pelo Poder Judiciário.
O exame da questão parte da análise do teor e do alcance da decisão liminar
obtida pela recorrente nos autos da ação no 2005-71.07.001205-4. O instrumento processual foi
manejado pela empresa com vistas à obtenção de pronunciamento judicial que lhe assegurasse o
direito a proceder à compensação de créditos oponíveis ao Fisco sem observância das prescrições
constantes na Instrução Normativa SRF no 517/20053.

3 Instrução Normativa SRF no 517, de 2005
“Art. 3o Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de
Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do
Programa PER/DCOMP 1.6, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela
Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo, formalizado em processo
administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado,
constante do Anexo Único desta Instrução Normativa, devidamente preenchido;
II - a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
(...)
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000046/2005-94

A Instrução Normativa, além de aprovar a versão 1.6 do Programa Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP 1.6) e
estabelecer as hipóteses de sua utilização, definia os procedimentos a serem observados para
habilitação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado.
O ato normativo foi expedido em observância à competência outorgada pelo § 14
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que autoriza a Secretaria da Receita Federal a disciplinar a forma
de compensação dos créditos nele tratados, e está em consonância com o art. 170 do Código
Tributário Nacional, na medida em que comete ao legislador ordinário a tarefa de estipular as
condições às quais estará subordinada a operação de compensação de tributos.
O art. 3o da referida norma estabelecia que, havendo crédito judicialmente
reconhecido, a Declaração de Compensação somente seria recepcionada pela Receita Federal
após prévia habilitação do crédito pela autoridade competente com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo. No mencionado processo de habilitação prévia, não se homologava
a compensação declarada nem se reconhecia o crédito decorrente da ação judicial, somente se
verificava a existência de decisão transitada em julgado, se o sujeito passivo figurava no pólo
ativo da ação e se esta tinha por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou
contribuição administrados pela SRF.
Pode-se extrair dos autos que a recorrente possuía decisão judicial decorrente da
inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445/88 e no 2.449/88, que tiveram sua eficácia
suspensa pela Resolução no 49 do Senado Federal, após a declaração de inconstitucionalidade
pela Excelsa Corte.
Assim, a observância da decisão liminar obtida pela recorrente nos autos do
Agravo no 2005-71.07.001205-4 implicava que a autoridade competente para o reconhecimento
do crédito se abstivesse de exigir a habilitação prévia na formalização da declaração de
compensação. Isto não significa, contudo, afastar todas as verificações realizadas pela autoridade
competente com vistas ao reconhecimento do crédito, tais como exame da escrita do
contribuinte, do conteúdo das declarações apresentadas e demais verificações necessárias à
constatação da sua certeza e liquidez. Entender de forma diferente poderia ensejar a existência de
concomitância.

§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou Deinf, mediante a
confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado; e
IV - houve a homologação pela Justiça Federal da desistência da execução do título judicial ou da renúncia à
sua execução, bem assim a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios, no caso de ação de repetição de indébito.
(...)
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - não forem atendidos os requisitos constantes nos incisos I a IV do § 2o; ou
(...)
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou o
deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
(...)”(grifei)
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000046/2005-94

Correto assim o entendimento manifestado pela decisão de piso, ao asseverar que
não há vício no Despacho Decisório, tendo este sido regularmente emitido e tendo consignado de
forma clara e objetiva os motivos pelos quais homologou parcialmente as DCOMP. Ou seja,
tendo sido analisados e aplicados os termos da decisão judicial relativa ao crédito, decorrente da
inconstitucionalidade declarada, chegou-se ao reconhecimento parcial do crédito indicado na
declaração.
Tampouco teria a autoridade administrativa afastado as premissas do Poder
Judiciário, como sustenta a recorrente, uma vez que deixou de observar as limitações
procedimentais da Instrução Normativa SRF no 517, de 2005, como determinava a autoridade
judicial nos autos da ação no 2005-71.07.001205-4. A Declaração de Compensação foi
recepcionada, apesar da expressa vedação normativa, e a liquidez e certeza do crédito foi
examinada pela autoridade competente, em observância a ambas decisões judiciais da recorrente.
Ressalte-se ainda que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região foi
expressa no sentido de que a possibilidade de compensação, segundo o estabelecido nos artigos
73 e 74 da Lei no 9.430/96, dependeria de processo administrativo a requerimento do
contribuinte. Também se esclareceu que, reconhecido judicialmente o direito à compensação,
deveria o contribuinte fazer o encontro de contas entre o que teria pago indevidamente e o que
ainda teria a pagar no futuro, estando os cálculos naturalmente sujeitos à verificação e
homologação pela autoridade administrativa, nos termos do art. 150 do CTN.
Observo que no Despacho Decisório, após a análise criteriosa do teor da decisão
judicial obtida pela contribuinte e em conformidade com seus termos, a autoridade competente
para reconhecer o crédito aplicou o julgado e homologou dezenas de compensações declaradas
pela recorrente, até o limite reconhecido. Todos os cálculos efetuados a partir dos créditos
reconhecidos e da base de cálculo apurada foram apresentados nos demonstrativos analíticos às
fls. 668 a 847, dando-se ciência a interessada.
Dessa forma, ao contrário do alegado, não há que se falar em nulidade do
Despacho Decisório, uma vez que não existe qualquer indício que denote vício irremediável nem
cerceamento do direito de defesa. No processo, não restou provada qualquer violação às
determinações contidas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Cabe destacar que, ainda assim, a partir da constatação da existência de dúvida a
respeito da motivação da homologação parcial e da forma de cálculo do crédito, a DRJ/Porto
Alegre determinou a realização de diligência e nova ciência, abrindo a possibilidade de nova
manifestação da então impugnante, nos seguintes termos (fls. 897 e 898 – grifos nossos):
“Notificada, a contribuinte afirma não ter recebido documento onde restariam
estabelecidos os parâmetros para a confecção dos cálculos procedidos pelo Fisco, o
que, de certa forma, caracterizaria estar impedida de exercer plenamente o seu direito
de defesa.
Analisando-se os elementos contidos nos autos, verifica-se que não há neles qualquer
documento que permita infirmar-se verdadeiros ou não os argumentos expendidos pela
contribuinte, visto que o AR de fl. 855 refere, apenas, a Processo n°
13019.000046/2005-94.
Observados os argumentos expostos pela manifestante, entende-se, a fim de evitar a
análise posterior de usurpação do pleno direito de defesa, que deve ela ser
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000046/2005-94

cientificada, de forma clara e objetiva, dos cálculos procedidos pelo Fisco. Para isso,
recomenda-se, em especial, a remessa dos documentos de fls. 594/599, se isso ainda
não foi feito.
Diante disto e visando a efetivação de uma criteriosa análise dos elementos contidos
nos autos, comparativamente aos argumentos expendidos pela contribuinte em sua peça
de contestação, proponho a remessa do presente processo à DRF de origem, para que:
I - dê ciência à contribuinte da forma de efetivação dos cálculos de que trata o
presente processo, cientificando-a, especialmente, dos documentos de fls. 594/599, se
isso ainda não foi feito. Se efetuado, traga aos autos a devida comprovação;
II - cientifique a contribuinte, permitindo-lhe a apresentação de nova manifestação
quanto aos cálculos feitos, no prazo legal, se assim ela entender necessário”.
Dessa forma, não vejo qualquer prejuízo ao exercício de seu direito de defesa.
Ao contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada
do que motivou o reconhecimento parcial do crédito e alertada da possibilidade de contestá-lo
por meio de Manifestação de Inconformidade, momento no qual poderia trazer novas
informações e elementos de prova de que dispõe para infirmar os cálculos efetuados pela
autoridade administrativa, capazes de demonstrar a liquidez e certeza de todo o crédito alegado.
Não obstante, preferiu questionar a validade do ato administrativo, arguindo sua nulidade.
Como visto, não há nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira
instância, tendo sido, ao contrário, diligente em garantir a plena defesa da contribuinte. Ressalte-
se que a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que levaram a
unidade jurisdicionante a concluir pela existência do crédito dentro dos limites reconhecidos.
Vejo então que está correto e bem fundamentado o Acórdão recorrido, ao concluir
pela inexistência de nulidade no Despacho Decisório arguida pela impugnante após a realização
da diligência solicitada. Faço meus os fundamentos utilizados pelo i. Relator no voto condutor
do decisum (fls. 926 e ss. – destaques nossos):
“A manifestante propugna pela nulidade do Despacho Decisório, entendendo estar ele
fundamentado em premissas afastadas pelo Poder Judiciário. Não há que se acatar tal
solicitação, eis que o ato administrativo consigna, de forma clara e objetiva, os
motivos pelos quais homologou parcialmente as DCOMPs, considerando inclusive
aquelas apresentadas em papel.
Muito embora estejam os Órgãos administrativos vinculados aos atos normativos
expedidos pela RFB, em cumprimento ao determinado pelo Poder Judiciário a
autoridade administrativa considerou as DCOMPs em papel, tendo afirmado que (fl.
654):
(...)
Em contraponto ao que assenta a contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, verifica-se que lhe foi dada ciência dos cálculos feitos pelo Fisco,
conforme se depreende das fls. 879/880. Tanto é assim que veio aos autos,
manifestando-se novamente.
A questão da composição dos cálculos está claramente indicada nos documentos de fls.
594/599, em especial na Informação Fiscal quando analisa os Critérios de Apuração
do Crédito (item 3). Ocorre que, apurado o valor passível de compensação em
01/01/1996, reconhecido pela autoridade administrativa, cabia à contribuinte efetuar
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000046/2005-94

os cálculos para chegar ao montante que possuía no momento em que iniciou as
compensações, não podendo repassar tal responsabilidade ao Fisco. Certo é que a
contribuinte tinha o direito de apurar eventual indébito com base na decisão judicial,
utilizando os valores que apurou para compensação de débitos, ficando a homologação
destas compensações (com verificação dos cálculos) a cargo da autoridade
administrativa competente.
(...)
Assim, tomadas as necessárias providências para que a contribuinte fosse cientificada
dos valores dos quais dizia não ter conhecimento, considera-se suprida eventual
lacuna processual como pretendido, não havendo que se falar em cerceamento ao
direito de defesa no âmbito do processo administrativo fiscal”.
Ademais, em nenhum momento teria a decisão recorrida deixado de analisar
fundamentos utilizados pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade capazes de
infirmar o Despacho Decisório que não homologou totalmente as declarações de compensação, o
que poderia implicar em cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade do Despacho Decisório e da
decisão recorrida.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com a Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento de solicitação de compensação formalizada em diversas declarações de
compensação, por meio das quais a recorrente pretendia compensar créditos tributários
decorrentes de pagamento a maior com débitos da Contribuição para o PIS/PASEP recolhidas
entre 01/07/1988 a 30/09/1995.
A discussão objeto do presente litígio relaciona-se à cobrança da Contribuição e
decorre da inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445/1988 e no 2.449/1988 pelo RE no
148754-2/RJ, os quais, por meio da Resolução do Senado Federal no 49, de 1995, deixaram o
mundo jurídico a partir de 10 de outubro de 1995.
Além dos aspectos relativos à nulidade do Despacho Decisório, já tratados em
sessão própria, a recorrente tem questionado a sistemática de cálculo adotada pela autoridade
administrativa, no que se refere ao quantum dos créditos a que teria direito.
Nesse sentido, entendo também que não há nenhuma razão para reforma da
decisão recorrida. Como já dito linhas acima, os cálculos foram efetuados a partir da base de
cálculo apurada e dos créditos reconhecidos em observância à decisão judicial, sendo mostrados
nos demonstrativos analíticos apresentados, dando-se ciência a interessada.
Após a constatação da existência de dúvida a respeito da motivação da
homologação parcial e da forma de cálculo do crédito, e da realização de diligência, o Acórdão
recorrido referendou os cálculos apresentados, o que não foi contestado pela recorrente (fls.
926):
“Note-se que os valores de PIS passíveis de crédito se referem a fatos geradores entre
07/1988 e 09/1995, tendo a autoridade administrativa efetuado os cálculos em
conformidade com as determinações contidas na decisão do Poder Judiciário (Ação
Ordinária n° 98.1502735-2), que determinou que os valores deveriam ser corrigidos
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.253 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13019.000046/2005-94

pela OTN/BTN/INPC/UFIR, incluídos os expurgos inflacionários consubstanciados na
Súmula n° 37 do TRF da 4a/RF, devendo-se, a partir de 01/01/1996, aplicar-se juros
equivalentes à taxa SELIC. Atente-se que no sítio da RFB estão disponíveis para
consulta todos os índices da taxa SELIC, permitindo a qualquer cidadão, com
conhecimentos mínimos de aritmética, determinar os percentuais aplicáveis com base
em orientações contidas em instruções emanadas do próprio Órgão. Ademais, o
Demonstrativo Analítico de Compensação anexado nas fls. 674/728 apontou, com
clareza, o índice da taxa SELIC que incidiu sobre o crédito (R$ 162.388,02), iniciando
pelo PA 08/2003 e seguindo conforme os débitos apontados pela contribuinte em suas
DCOMPs”.
À vista do exposto, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão
recorrida, reconhecendo-se o crédito até o limite apurado pela autoridade administrativa.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário da contribuinte, rejeitando a preliminar de nulidade arguida, para, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital